Tribunal: STF
Processo: ARE 1497707
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL. ASMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DIREITO FUNDAMENTAL A EDUCAÇÃO. GARANTIA DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da questão cinge-se em averiguar a manutenção da sentença que condenou o Município requerido a disponibilizar o Atendimento Educacional Especializado – AEE para as crianças portadoras de deficiências, de forma satisfatória, no âmbito do sistema municipal de ensino, dotado de recursos humanos, materiais e financeiros, que viabilizem e deem sustentação ao processo de construção da educação inclusiva. 2. Conforme depreende-se dos autos, as crianças com necessidades especiais, residentes e domiciliadas no Município requerido precisavam se deslocar até a Capital para frequentar a escola, sob pena de perderem as suas vagas pela ausência de transporte escolar público. Além disso, o Órgão Ministerial sustentou que a realidade apresentada na rede de ensino municipal é fruto da ausência de políticas públicas inclusivas de crianças especiais, não sendo respeitados em sua integralidade os ditames constitucionais referentes à educação, em especial, no que diz respeito a uma educação inclusiva e seus educandos com necessidades especiais. 3. Acerca da temática, destaca-se que a educação é um direito social ao qual a Carta Magna confere posição de direito público subjetivo, impondo à Administração o encargo de promover, com políticas sociais concretas e efetivas, o amplo acesso aos estabelecimentos de ensino, ainda mais quando se trata de portadores de necessidades especiais que necessitam de profissionais capacitados para o atendimento de suas limitações, garantia também prevista na Lei Federal nº 8.068/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Lei nº 9.394 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação. 4. Ademais, em que pese a fundamentação exposta no inconformismo da edilidade, notadamente, no que diz respeito a reforma da sentença no sentido de julgar improcedente o pleito exordial, em razão da edilidade já promover ações visando à inclusão de alunos portadores de necessidades especiais no ensino local, tal argumento não é suficiente para assegurar o direito pleiteado, posto que, conforme já exposto pelo Parquet (em parecer de p. 340-341), as melhorias expostas no relatório de p. 330-335 “é um primeiro passo importante na implementação e realização do programa, mas não garante de forma generalizada e vitalícia o atendimento. É necessário que sejam comprovados os atendimentos realizados dentro do sistema educacional especializado (...), é indispensável que haja uma garantia e uma obrigação de que o programa continuará em pleno funcionamento e atendendo a todos que carecem.”. 5. Ainda, é importante levar em consideração o direito à educação, como meio de desenvolvimento social e humano, em detrimento dos argumentos financeiros da municipalidade, que não privilegiam os valores constitucionais, sobretudo, do amplo acesso à educação. Assim, as alegações de restrições orçamentárias do ente público, com base no princípio da reserva do possível, não podem justificar o inadimplemento dos comandos constitucionais e infraconstitucionais aqui em pauta. Isso porque o direito à educação aqui estendido ao direito à educação inclusiva – é direito fundamental social de aplicabilidade imediata, não cabendo ao administrador discricionariedade quanto à sua efetivação. 6. Com efeito, não nos cabe outra medida senão a manutenção da sentença adversada, que condenou a edilidade a constituir e fazer funcionar, satisfatoriamente, no âmbito do sistema municipal de ensino, um setor responsável pela educação especial, o Atendimento Educacional Especializado (AEE), dotado de recursos humanos, materiais e financeiros, que viabilizem e deem sustentação ao processo de construção da educação inclusiva. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida” (eDOC 4 – ID: 8034aab1, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da separação de poderes. 



    Alega-se que o Poder Judiciário, ao determinar que o Município de Acarape estabeleça e faça funcionar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) de forma satisfatória, está adentrando na esfera de atuação do Poder Executivo, que detém a competência para a implementação de políticas públicas na área da educação (eDOC 6 – ID: 99280e3e, p. 8).



    Argumenta-se que existe documentação nos autos (fls. 330-335) que comprova a que o serviço especializado de educação inclusiva se encontra em pleno funcionamento no município, não havendo, portanto, justa causa para a propositura da ação e para o provimento jurisdicional visando à garantia da eficácia da Lei (eDOC 6 – ID: 99280e3e, p. 8).



    Sustenta-se, ainda, a ausência de recursos financeiros para colocar em prática as medidas fixadas da decisão impugnada.



    Argumenta-se que [n]ão é possível, atualmente, efetivas o mandamento judicial em debate sem causar prejuízos aos demais serviços ofertados pelo Poder Público local (eDOC 6 – ID: 99280e3e, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a garantia de atendimento educacional especializado gratuito vindicado nos autos encontra amparo no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Constituição Federal. Registrou, ainda, que as medidas adotadas até o momento pelo Município não são suficientes para dar efetividade ao direito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) no que tange a garantia do Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos portadores de deficiência, o art. 208, III, da CFRB/88, estabelece que esse é um dever do Estado (...)



    Ainda, a garantia de atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, encontra amparo no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, III, do ECA) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96, art. 4º, III). 



    (...)



    Sendo assim, é inegável que tanto a CF/88 como as demais normas infraconstitucionais ratificam esse Direito como um dos pilares para o desenvolvimento da pessoa, enquanto ser social, para que a partir dele, o indivíduo possa progredir em outros aspectos, como na prática da sua cidadania e na atuação no mercado de trabalho. Portanto, cabe ao Estado garantir a efetividade do Direito à educação, não podendo dificultar o acesso a este entabulado direito fundamental.



    (...)



    Lado outro, em que pese a fundamentação exposta no inconformismo da edilidade, notadamente, no sentido de que já vem promovendo ações visando à inclusão de alunos portadores de necessidades especiais no ensino local, de modo que entende que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pleito exordial, tal argumento não é suficiente para assegurar o direito pleiteado, posto que, conforme já exposto pelo Parquet (em parecer de p. 340-341), as melhorias expostas no relatório de p. 330-335 “é um primeiro passo importante na implementação e realização do programa, mas não garante de forma generalizada e vitalícia o atendimento. É necessário que sejam comprovados os atendimentos realizados dentro do sistema educacional especializado (...), é indispensável que haja uma garantia e uma obrigação de que o programa continuará em pleno funcionamento e atendendo a todos que carecem” (eDOC 4 – ID: 8034aab1, p. 4-5)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas.



    Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, notadamente quanto à omissão do Município de Acarape na implementação de políticas que assegurem o pleno atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)  



    Anoto ainda que não se verifica, no caso narrado, contrariedade à tese fixada no tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, no qual se assentou a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )  



    Efetivamente, as medidas fixadas no dispositivo da sentença proferida pelo órgão julgador de primeira instância são genéricas e resumem a finalidade da tutela judicial, não especificando a maneira como o atendimento educacional especializado será prestado, mas apenas determinando que o serviço seja assegurado de maneira satisfatória. Nesse sentido, confira-se o dispositivo da sentença mencionada:  



    “Ante o exposto, do mais que dos autos consta e princípios de direito cabíveis na espécie, no termos do artigo 196 da Constituição Federal, bem como as regras da Lei da Ação Civil Pública, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL para condenar o Município de Acarape a constituir e fazer funcionar, satisfatoriamente, no âmbito do sistema municipal de ensino, um setor responsável pela educação especial, o Atendimento Educacional Especializado – AEE, dotado de recursos humanos, materiais e financeiros, que viabilizem e deem sustentação ao processo de construção da educação inclusiva (...)” (eDOC 2 – ID: 52db948b, p. 6)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente